Tribunal: TJMT
Processo: 1040298-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040298-57.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MARIA HELENA DE CAMPOS PACHECO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPTU. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO CADASTRAL. ILEGITIMIDADE DO SUJEITO PASSIVO. PROVA DIABÓLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. COAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade de débito de IPTU, obrigação de fazer e indenização por danos morais, em demanda na qual a autora sustenta cobrança de tributo referente a imóvel que afirma desconhecer, sem qualquer vínculo de propriedade, posse ou domínio útil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de IPTU em face de pessoa que nega vínculo com o imóvel, bem como se houve indevida inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, aliada à coação administrativa e ameaça de execução fiscal, enseja responsabilidade civil do Município por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de comprovação de fato negativo absoluto configura prova diabólica, impondo indevida inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte.
4. O contribuinte apresenta elementos suficientes para afastar a presunção relativa de legitimidade do lançamento tributário, mediante negativa de vínculo, comprovação de propriedade de outro imóvel e ausência de notificação prévia.
5. Incumbe ao Município demonstrar a origem da vinculação cadastral e a legitimidade do lançamento, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar qualquer documento comprobatório.
6. O lançamento de IPTU exige a correta identificação do sujeito passivo, sendo nulo quando atribuído a pessoa sem relação de propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel, nos termos do art. 34 do CTN.
7. A Administração Pública possui o dever de manter cadastros corretos e promover a autotutela de seus atos, não podendo transferir ao contribuinte os ônus decorrentes de falhas administrativas.
8. O condicionamento da retificação cadastral ao pagamento de débito controvertido configura coação administrativa e viola o direito de petição assegurado constitucionalmente.
9. A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de execução fiscal e inclusão em procedimento de cobrança, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
10. A responsabilidade civil do Município é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço público, sendo adequada a fixação de indenização em valor proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É nulo o lançamento de IPTU quando não demonstrada a vinculação do contribuinte ao imóvel, por ausência de identificação válida do sujeito passivo. 2. A exigência de prova negativa de propriedade configura prova diabólica, cabendo ao ente público comprovar a legitimidade do lançamento tributário. 3. A cobrança indevida de tributo, associada à coação administrativa e ameaça de execução fiscal, caracteriza dano moral indenizável, nos termos da responsabilidade civil objetiva do Estado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, “a”, e 37, caput e § 6o; CTN, art. 34; CPC, arts. 373, I e II, e 341.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040298-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE CAMPOS PACHECO - CPF: 789.862.651-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026